Tribunal: TJSP
Processo: 2010665-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que, surpreendido por policiais militares quando transportava 4,9 kg de maconha em um automóvel, conseguiu fugir da prisão em flagrante – Decretação subsequente de sua prisão preventiva, por decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Presença dos requisitos

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que, surpreendido por policiais militares quando transportava 4,9 kg de maconha em um automóvel, conseguiu fugir da prisão em flagrante – Decretação subsequente de sua prisão preventiva, por decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em
que é paciente MULLER FERNANDO NORDER e Impetrante JOÃO
FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
2
Voto no 15031
Habeas Corpus no 2010665-46.2020.8.26.0000
Comarca
: Morro Agudo
Impetrante : Dr. João Francisco de Oliveira Junior
Paciente
: MULLER FERNANDO NORDER

Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico
Paciente que, surpreendido por policiais
militares quando transportava 4,9 kg de maconha em um
automóvel, conseguiu fugir da prisão em flagrante

Decretação subsequente de sua prisão preventiva, por
decisão fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal Presença dos
requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à
prova da existência do fato e indício suficiente de autoria
Substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão inviável na espécie, pois seria claramente
insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas
(especialmente o tráfico de entorpecentes) Inexistência
de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. João Francisco de Oliveira Junior a favor de
MULLER FERNANDO NORDER, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de
Morro Agudo, consistente na decretação de sua prisão preventiva
(ainda não cumprida) no curso da Ação Penal no
1500013-40.2020.8.26.0610, ante a prática de crime de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
3
Alega o i. Advogado que não se justifica a ordem prisional
decretada contra o paciente, porque não estão presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e porque não foi adequadamente fundamentada
pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora.
Ante tais argumentos, o i. Advogado postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação
da custódia provisória do paciente ou, subsidiariamente, que seja
substituída por alguma das medidas alternativas previstas no art. 319
do CPP.
A liminar foi indeferida às fls. 25/28.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fl. 31).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
34/41).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
MULLER e Breno Cristian de Oliveira foram denunciados por
violação, em concurso material, aos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343 de 2006 (cf. dados do sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
4
Segundo consta da peça acusatória, no dia 4.1.2020, policiais
militares em patrulhamento de rotina abordaram em via pública o
veículo Renault/Logan, placas EVZ 7211, conduzido pelo corréu
Breno e tendo como passageiro a pessoa de MULLER (ora paciente),
encontrando em seu interior 4,905 kg de maconha.
O i. Representante do Ministério Público que subscreveu a
denúncia também acrescentou que,
“A droga seria transportada até Morro Agudo, local em que os denunciados
promoveriam a divisão em partes menores, para efetiva venda a usuários de tal cidade.
Todavia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, abordando o
referido automóvel, momento em que o denunciado BRENO imprimiu forte aceleração,
iniciando breve perseguição. Após o cerco ao veículo pelos policiais militares, MULLER
saiu rapidamente do automóvel, entrando em luta corporal com os policiais, conseguindo
fugir pelo canavial. BRENO permaneceu no veículo, sendo capturado. Em vistoria veicular,
os policiais localizaram as grandes porções de maconha (tijolos), além dos aparelhos
celulares dos denunciados. Ainda, localizaram R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) na
carteira do denunciado MULLER e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) com o denunciado
BRENO, quantias oriundas do tráfico. Indagado, BRENO afirmou que adquiriu a droga de
um desconhecido, e a transportava de Ribeirão Preto até Morro Agudo.”
Na ocasião dos fatos, Breno foi preso em flagrante enquanto
MULLER conseguiu fugir, não tendo sido localizado até a presente
data.
O d. Magistrado de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva
do paciente sob os seguintes fundamentos (fls. 20/22):
“Primeiro, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, pois não se
vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar sua ilegalidade.
'A autoridade policial observou os prazos previstos em lei e fundamentou
adequadamente a classificação da conduta, estando amparado pelos depoimentos dos
policiais/testemunhas do fato delituoso.
'Houve apreensão de drogas e relevante valor em dinheiro.
'Segundo, inexistem indícios de que os agentes tenham praticado o fato nas condições
constantes dos incisos I a III do art. 23, caput, do Código Penal, sendo necessária que a custódia
cautelar seja convertida em prisão preventiva.
'Neste ensejo, fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em
flagrante, conforme art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal.
'Na sequência sistêmica traçada pela legislação processual penal, pela análise
casuística, de acordo com os parâmetros constitucionais e legais, a conversão da prisão cautelar
em flagrante em prisão preventiva é medida recomendada e necessária.
'(...)
'Verte dos elementos probatórios do auto de prisão em flagrante que na data de ontem,
Policiais Militares patrulhavam pelas vias da cidade de Morro Agudo/SP quando se depararam
com o veículo do investigado, conduzido por este e acompanhado do carona, posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
5
identificado como Muller Fernando Norder, trafegando pela rodovia Altino Arantes. Já sabedores
que o veículo pertencia ao investigado e que este tinha envolvimento com o tráfico, deram-lhe
sinal de parada o que não foi respeitado, sendo que o mesmo empreendeu fuga.
'Com o apoio de outra viatura policial, a perseguição teve fim, sendo que Breno
permaneceu no veículo e foi preso em flagrante e o segundo ocupante desceu assim que o
veículo parou. Os policiais tentaram detê-lo, inclusive entraram em luta corporal, no entanto, o
mesmo conseguiu fugir embrenhando-se em um canavial.
'No interior do veículo, foram localizados 06 (seis) tijolos de maconha, embalada em fita
adesiva, um aparelho celular e carteira com a identificação em nome de Muller Fernando Norder
e R$ 64,00 em dinheiro. Com Breno foi apreendido um celular e carteira contendo a quantia de
R$ 160,00.
'(...)
'Quanto à Muller Fernando Norder, representou a autoridade policial pela decretação da
sua prisão preventiva e autorização para proceder à análise dos dados registrados na linha
telefônica do aparelho celular apreendido.
'No caso em tela, o pleito da autoridade policial se justifica.
'Há nítida imprescindibilidade da medida, bem como da analise da linha telefônica do
celular do autuado, para se obter maiores esclarecimentos sobre a autoria e materialidade
delitiva.
'Há nítida indicação do 'fumus comissi delicti', bem como o 'periculum libertatis'.
'Os policiais militares identificaram o coautor Muller, uma vez que conhecido dos meios
policiais como traficante de drogas, informação corroborada pela FA e certidões de fls. 48/52.
'Além disso, foram localizados no veiculo uma carteira contendo sua identificação e seu
celular e a droga apreendida estava localizada no chão do veiculo do lado do passageiro, onde
Muller se encontrava.
'Ademais, sua fuga desesperada, entrando em luta corporal com os agentes públicos,
indica sua associação com Breno na pratica das atividades ilícitas.
'Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MULLER FERNANDO NORDER e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do(s) autuado(s) BRENO
CRISTIAN DE OLIVEIRA.”
Os aspectos destacados na decisão acima, somados a especial
gravidade da conduta do paciente MULLER, que foi surpreendido
junto com outro indivíduo (Breno) na posse de quase 5 kg de
maconha (divididos em diversos “tijolos”), evidenciando intensa
atividade de comercialização de drogas, efetivamente apontam para a
necessidade do encarceramento provisório, visando a garantia da
ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
6
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
7
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
8
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da
violência urbana nas últimas décadas), não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
9
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a decretação da custódia cautelar era
incontornável, não sendo possível cogitar-se da concessão de
liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da
prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que seriam claramente
insuficientes para evitar que o agente volte a perpetrar crimes
semelhantes aos que lhe foram imputados na denúncia (tráfico de
drogas e associação para o tráfico).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Mas não é só. Como já mencionado, MULLER encontra-se
foragido.
Ora, ao deixar o distrito da culpa, é inegável que ele procurou
furtar-se à responsabilização penal pelos fatos que praticara, tomando
rumo incerto e não sabido pelas autoridades públicas constituídas.
Convém destacar que dos pressupostos genéricos do art. 312

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
10
do CPP, os mais bem aceitos pela doutrina e jurisprudência são os
que se referem à necessidade de evitar a fuga do agente (e, assim,
garantir a aplicação da lei penal) ou prevenir a prática de condutas
que possam prejudicar terceiros e/ou coisas (ameaças à vítimas e
testemunhas, destruição de provas etc.) envolvidas com o processo e,
assim, prejudicar o bom andamento da causa (conveniência da
instrução).
Como afirmava o saudoso BASILEU GARCIA11, “o fim mais
saliente da prisão preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante
essa eventualidade, assentada plausivelmente, é impossível deixar de
reconhecer-se legítima e justa a providência”.
Nos Estados Unidos, berço do princípio da presunção de
inocência (assentado em 1791, na 5a Emenda à Constituição
Americana, como parte da “Bill of Rights”), a preocupação com a
efetividade da distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o
Estado pudesse exercer o direito de custodiar o indivíduo nas
hipóteses em que é provável a sua fuga e a frustração do objeto do
processo.
Nesse país, desde o “Bail Reform Act of 1984” está assentado
que, para conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, o Juiz
deve levar em conta três aspectos fundamentais: o risco de que o
acusado venha a fugir; a probabilidade de que ele obstruirá ou tentará
obstruir a justiça ou ameaçar, ferir, intimidar ou tentar praticar
qualquer desses atos contra testemunhas. O item f, 1 e 2, A e B da
seção 3142 do Título 18, Parte II, do US CODE, dispõe
11 Comentários ao Código de Processo Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1945, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010665-46.2020.8.26.0000
11
expressamente que, em casos de crimes apenados com dez anos ou
mais de prisão, a autoridade judicial pode determinar a prisão do
acusado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se estima
haver “a serious risk that such person will flee” or “a serious risk that
such person will obstruct or attempt to obstruct justice, or threaten,
injure, or intimidate, or attempt to threaten, injure, or intimidate, a
prospective witness or juror”.
Como observa JOHN L. WEINBERG12, o entendimento
predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação
do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a Justiça Federal norte-
americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão
acerca de recurso contra a condenação, somente pode permanecer
em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.
À luz dessas considerações, e considerando o risco concreto de
que o paciente venha a praticar atos tendentes a furtar-se à aplicação
da lei penal, é forçoso concluir que a sua prisão preventiva não
constitui fonte de coação ilegal, devendo por isso ser mantida.

Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
12 The Federal Bail and Detection Handbook. New York City: Practing Law Institute, 1990, págs. 13-16.